Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710635-49.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KREDIT GESTAO BSB S/A APELADO: AUGSUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal suscitadas nas contrarrazões no ID 59299150. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora